Tribunal: STJ
Processo: 5000282-95.2018.8.24.0092
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2070983 - SC (2022/0039652-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JONNATHAN AUGUSTUS KUHNEN
ADVOGADOS
: ANDERSON NAZÁRIO - SC015807
LIANDRA NAZÁRIO NOBREGA - SC021807
CAMILLA WESSLER HINCKEL - SC042490
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - SC035850A
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - SC054049A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. COISA JULGADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alínea "a", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que,
mantendo a sentença, homologou os cálculos periciais e extinguiu o
cumprimento de sentença.
2. O recorrente alega que a compensação de créditos pelo executado no âmbito
do cumprimento de sentença foi indevida, pois não houve reconvenção e não
foram observados os limites das matérias impugnáveis.
3. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na existência de coisa julgada
material sobre a compensação entre débitos e créditos, tema não abordado no
recurso especial, atraindo as Súmulas n. 283 e n. 284 do STF, e que, ademais,
para ser revisto, pressupõe interpretação dos limites do título executivo formado,
com incursão em matéria fático-probatória, vedada em recurso especial,
conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53233448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 7a4c4231-236c-465b-a178-49efce238a34

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 7a4c4231-236c-465b-a178-49efce238a34

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2070983 - SC (2022/0039652-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JONNATHAN AUGUSTUS KUHNEN
ADVOGADOS
: ANDERSON NAZÁRIO - SC015807
LIANDRA NAZÁRIO NOBREGA - SC021807
CAMILLA WESSLER HINCKEL - SC042490
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - SC035850A
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - SC054049A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. COISA JULGADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alínea "a", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que,
mantendo a sentença, homologou os cálculos periciais e extinguiu o
cumprimento de sentença.
2. O recorrente alega que a compensação de créditos pelo executado no âmbito
do cumprimento de sentença foi indevida, pois não houve reconvenção e não
foram observados os limites das matérias impugnáveis.
3. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na existência de coisa julgada
material sobre a compensação entre débitos e créditos, tema não abordado no
recurso especial, atraindo as Súmulas n. 283 e n. 284 do STF, e que, ademais,
para ser revisto, pressupõe interpretação dos limites do título executivo formado,
com incursão em matéria fático-probatória, vedada em recurso especial,
conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA52921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:26
Código de Controle do Documento: dd0b7200-f5aa-48eb-91c8-6c47ff554032

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JONNATHAN AUGUSTUS
KUHNEN contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. TOGADO A QUO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO,
HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUXILIAR DO
JUÍZO
E
EXTINGUIU
A
EXECUÇÃO
PELO
PAGAMENTO.
INCONFORMISMO DO AUTOR.
DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA EM 27-10-20.
INCIDÊNCIA DO PERGAMINHO FUX.
PRETENDIDA CHANCELA DO PRIMEIRO LAUDO PERICIAL ACOSTADO
NO FEITO QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR EM
FAVOR DO EXEQUENTE. INACOLHIMENTO. VISTOR QUE NESSA
PRIMEVA OPORTUNIDADE SALIENTOU A NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS PELO BANCO RÉU PARA A APURAÇÃO DE
EVENTUAL SALDO DEVEDOR A FIM DE EFETUAR A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO OU A COMPENSAÇÃO DE VALORES NA FORMA DO TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DOCUMENTAÇÃO
QEU FOI APRESENTADA PELA CASA BANCÁRIA. PERITO CONTÁBIL
QUE APRESENTOU NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUINDO PELA
PRESENÇA DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR.
PRIMEIRO TRABALHO TÉCNICO QUE, PORTANTO, NÃO ENCERROU A
DISCUSSÃO A RESPEITO DO QUANTUM DEBEATUR . MARCHA
PROCESSUAL
QUE
RUMOU
PELA
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS COM A DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER
INCORREÇÃO NA CONDUÇÃO DO FEITO EXPROPRIATÓRIO. SENTENÇA
MANUTENIDA.
VERBERADA CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TESE RECHAÇADA.
SENTENÇA AÇOITADA QUE FACE A REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO NÃO
FIXOU A VERBA PROFISSIONAL. COMANDO JUDICIAL QUE RESTOU
MANTIDO INDENE. PRETENSÃO OBSTADA.
(e-STJ, fls. 1176-1177)
REBELDIA IMPROVIDA.”

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 1215-
1216 e 1217-1222).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 343 e 525, § 1o, do
Código de Processo Civil, pois teria sido indevidamente admitida compensação de créditos pelo
executado no âmbito do cumprimento de sentença, sem reconvenção e sem observância do rol
taxativo de matérias impugnáveis; e, ainda que se admitisse a compensação, ela deveria servir
apenas para quitação do pedido do exequente, não podendo constituir crédito autônomo em favor
do executado, o que configuraria julgamento
.
extra petita
Foram ofertadas contrarrazões.
Documento eletrônico VDA52921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:26
Código de Controle do Documento: dd0b7200-f5aa-48eb-91c8-6c47ff554032

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.

VOTO
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que foi extinto por sentença,
homologando-se os cálculos de perito nomeado. Entendendo haver valores em aberto a serem
recebidos, a parte exequente interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelo Tribunal local.
Discordando, a parte exequente interpôs o recurso especial ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
Quanto aos arts. 343 e 525, § 1o, do Código de Processo Civil, verifica-se que o
Tribunal local admitiu a homologação de cálculo com compensação entre débitos e créditos porque
expressamente determinada no título executivo. Confira-se:

O Recurso não merece prosperar.
O Recorrente advoga, em apertado escorço, que devem ser mantidos os termos
do primeiro laudo pericial acostado nos autos, face a ausência de impugnação
do Banco e a inexistência de qualquer divergência do que foi adredemente
concluído Perito Judicial.
Aflora que diante de divergência entre os cálculos das Partes, o Magistrado de
origem – doutor Silvio José Franco – nomeou Perito Contábil para apuração
do quantum debeatur nos seguintes termos:
[...]
Apresentados os quesitos (Evento 21 e Evento 22), sobreveio nos autos o
primeiro laudo contábil que concluiu, naquela oportunidade, pela existência de
crédito em favor do Autor:

[...] No entanto, considerando que a Sentença em seu item h) determina
a repetição simples de eventual indébito ou compensação pela
, informo que foi diligenciado junto ao Assistente
instituição financeira
Técnico do Executado para que apresentasse os saldos em aberto dos
contratos objeto e restou frustrada; (vide DOC. 01) [...]

Entretanto, ao contrário do que assevera o Recorrente, observo que o laudo
pericial destacou a necessidade de apresentação por parte do Réu de
informações relacionadas à existência de saldo em aberto, a fim de prosseguir
com a repetição de eventual indébito ou a compensação de valores, nos termos
definidos no título executivo.
O Requerente manifestou-se positivamente ao trabalho do Experto (Evento 83,
primeiro grau) que, por sua vez, respondeu:

Mário Miranda, brasileiro, contador, regularmente inscrito no CRC PR
sob o registro no PR 028.0384/O-6, tendo sido designado para atuar
como perito judicial, vem, em atendimento ao despacho de fls. 797,
REQUERER sejam as partes intimadas a juntar os documentos abaixo
para que seja possível efetuar a CONCLUSÃO do Laudo Pericial. Nas
fls. 786/790, o Exequente concorda com o Laudo Pericial apresentado
requerendo sua homologação, porém, é dever deste Perito informar que
não foram apurados os eventuais débitos para efetuar a compensação
com os créditos apurados. [...]

Documento eletrônico VDA52921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:26
Código de Controle do Documento: dd0b7200-f5aa-48eb-91c8-6c47ff554032

Novamente, ao revés do que afirma o Autor, o Perito Contábil registra que o
laudo anterior não restou concluído, pois ainda depende de informações a fim
de constatar existência de eventuais débitos para fins de compensação com os
créditos apurados.
À vista disso, o Estado-Juiz de origem determinou à Instituição Bancária que
trouxesse, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos solicitados pelo Experto
(Evento 96, primeiro grau).
[...]
Denoto que em mais uma oportunidade, dessa vez pelo Magistrado a quo,
restou consignada a necessidade de apresentação pelo Banco de documentos
para que o Perito Contábil pudesse concluir o seu trabalho.
O pedido de reconsideração da decisão foi rejeitado (Eventos 106 e 108,
primeiro grau).
Também não há qualquer notícia de que essa decisão tenha sido objeto de
Recurso pelas Partes.
Ato contínuo, a Instituição Financeira ajoujou a documentação solicitada
(Evento 111, primeiro grau).
O Exequente detonou objeção (Evento 112, primeiro grau).
Empós, munido dos papéis o Perito Contábil apresentou o Laudo Pericial
conclusivo apontando a presença de débito de responsabilidade do Exequente,
salientando que a quantia devida pelo Banco é inferior à dívida encontrada:

Assim, não há valores a serem pagos ao Autor desde que efetuada a
compensação com o saldo devedor dos contratos em aberto e/ou lançados
como prejuízo pelo Banco, na data do depósito realizado pelo Banco em
[...]
27/03/2019;

Diante da clareza solar da narrativa supra, entendo que qualquer aditamento
seria incorrer em tautologia, ou como verbera o adágio popular, "chover no
molhado".
Por óbvio que o Exequente pretende a homologação do primeiro trabalho
técnico-contábil realizado, notadamente porque o desfecho lhe foi favorável.
Calha registrar, entretanto, que em momento algum o primevo Laudo Pericial
encerrou a discussão do quantum debeatur.
Ao longo de toda a marcha processual restou clarividente a imprescindibilidade
de apresentação de papéis para apuração de eventual saldo devedor em
respeito ao título executivo judicial que impôs a restituição do indébito ou a
compensação dos valores.
Em remate, cai por terra a altercação do Exequente de que teria sido
desnecessária a realização de um segundo trabalho técnico-contábil, bem como
de que seria inviável a compensação das dívidas.

Como se percebe, a discussão não envolve pretensão de compensação, formulada
diretamente em cumprimento de sentença, de débitos da parte exequente perante a parte executada,
mas, diferentemente, um encontro de contas determinado em sentença. Neste caso, a discussão
sobre possibilidade ou não de compensação, sem reconvenção do banco junto à contestação,
constitui fundamento insuficiente para respaldar a tese da parte recorrente, visto que, mesmo se
hipoteticamente inviável, haveria a esse respeito coisa julgada material, eficaz até que rescindida
pela via processual adequada.
Logo, o exame do tema pressupõe interpretação do título executivo formado, com
incursão em matéria fático-probatória, inadmissível no recurso especial. A propósito:

Documento eletrônico VDA52921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:26
Código de Controle do Documento: dd0b7200-f5aa-48eb-91c8-6c47ff554032

“[...] Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo a
existência e os limites da coisa julgada e a preclusão in casu, seria necessário
exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda
vedada em Recurso Especial,
incursão no contexto fático-probatório dos autos,
conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja Recurso Especial". (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.587.740/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
16/08/2016,
”
09/09/2016)
(REsp 1370377, Rel. Ministro
, Quarta Turma, DJe
LUIS FELIPE SALOMÃO
- grifos nossos)
03/04/2019

“[...] Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o
Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância
ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da matéria, pois, para
acostadas aos
tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas
autos, o qual é vedado pela
"
Súmula n. 7/STJ.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2205438/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, julgado em
DJe
- grifos nossos)
13/02/2023,
16/02/2023

Efetivamente, percebe-se que "alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem,
como defendido nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na
"
Súmula 7/STJ
(STJ,
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11-10-2019).
REsp 1.823.532/RS,
Sobre o
tema, já se decidiu que "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na
" (STJ, AgInt no
rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Súmula 7/STJ
REsp 1712570/RS,
Turma, DJe 11-12-2018).
Ademais, em seu recurso especial, a parte recorrente não impugnou especificamente
este fundamento autônomo
central na controvérsia (de que a compensação teria sido
—
promovida como mero cumprimento da decisão judicial transitada em julgado)
, de modo a atrair
—
a incidência da Súmula n. 284 do STF, dada a deficiência de fundamentação no recurso.
A existência de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido,
não impugnado nas razões do recurso especial, provoca a incidência da Súmula n. 283 do STF,
segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DETERMINANTE.
JULGAMENTO
SÚMULA 283/STF.
ANTECIPADO
DA
LIDE.
FEITO
DEVIDAMENTE
INSTRUÍDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
Documento eletrônico VDA52921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:26
Código de Controle do Documento: dd0b7200-f5aa-48eb-91c8-6c47ff554032

prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.412.119/RS,
MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI
17/6/2024,
19/6/2024,
g.n.)

Tendo em vista que o acórdão fundamentou-se na efetivação de uma ordem de
encontro de contas contida no título executivo e protegida pela coisa julgada material, a
fundamentação do recurso — restrita ao tema da possibilidade ou não de compensação em sede de

é insuficiente para gerar o provimento pretendido pela
impugnação ao cumprimento de sentença —
, visto que, mesmo se
parte recorrente, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF
hipoteticamente acolhida a argumentação recursal, haveria coisa julgada material a ser respeitada,
eficaz até que rescindida pela via processual adequada. Sobre o tema, confira-se,
:
mutatis mutandis

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 421
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO A AMPARAR A TESE RECURSAL
E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 284 E 356/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PERÍCIA
CONTÁBIL
DESNECESSÁRIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AFRONTA AO
DO
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
ART. 927
CPC/2015.
DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSITO LEGAL. SÚMULA 284/STF.
NÃO INDICADO O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DA
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ENTRE JULGADOS DO
SÚMULA 284/STF.
MESMO TRIBUNAL. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA 13/STJ.
MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O conteúdo normativo do
do Código Civil não é suficiente para
art. 421
, visto que o dispositivo legal
amparar a tese defendida no recurso especial
invocado expressa um princípio básico das relações contratuais,
consubstanciado no respeito aos limites da função social do contrato. Incide,
portanto, o óbice da
[...]
Súmula 284/STF.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.707.612/RS,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
28/10/2024,
5/11/2024.

Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando normativo
do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com
; e
a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso
quando sua
, seja porque o
indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal
dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu
texto comando específico, exigiria a combinação com outros dispositivo legais.
(STJ, AREsp n. 2.319.383, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
, Sexta Turma, DJe de
)
10/05/2023.

Embora desacolhido o recurso, não cabe a majoração de honorários advocatícios de
sucumbência, nos termos do
§ 11, do CPC, porque não foi promovida a condenação da
art. 85,
parte recorrente pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA52921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:26
Código de Controle do Documento: dd0b7200-f5aa-48eb-91c8-6c47ff554032

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:26
Código de Controle do Documento: dd0b7200-f5aa-48eb-91c8-6c47ff554032

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.070.983 / SC
Número Registro: 2022/0039652-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03013575520168240092 030135755201682400920002 0301357552016824009202 3013575520168240092
30135755201682400920002 301357552016824009202 50002829520188240092
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JONNATHAN AUGUSTUS KUHNEN
ADVOGADOS : ANDERSON NAZÁRIO - SC015807
LIANDRA NAZÁRIO NOBREGA - SC021807
CAMILLA WESSLER HINCKEL - SC042490
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - SC035850A
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - SC054049A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA53203680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:48
Código de Controle do Documento: af2daa62-068c-4dc0-9047-a0bce43a23c5

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:48
Código de Controle do Documento: af2daa62-068c-4dc0-9047-a0bce43a23c5